Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. EXONERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. EFEITOS RETROATIVOS. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 621 DO STJ. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA DA ALIMENTANDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de alimentos, acolheu parcialmente a impugnação do executado/agravante para reconhecer o excesso executivo e determinar à parte exequente/agravada que apresente nova planilha dos alimentos devidos entre o período de setembro de 2020 e 2 de junho de 2021, abatendo-se os valores parciais pagos, devidamente atualizados, a contar da data de cada depósito.
2. Com base no enunciado da súmula n. 621 do STJ, os efeitos da sentença que exonerou o executado/agravante do encargo alimentar retroagiram até 2/6/2021, data da citação na ação de exoneração. Assim, como exposto na decisão agravada, apenas são devidos os alimentos relativos aos meses de setembro de 2020 (vencimento em 10/10/2020) a maio de 2021 (vencimento em 10/6/2021), além de 2 (dois) dias do mês de junho de 2021 (vencimento em 10/7/2021).
3. A alegação no sentido de que a alimentanda reside com o genitor desde o ano 2019 é inverossímil, pois o acordo de alimentos entre o executado/agravante e a representante legal da criança foi celebrado em setembro de 2020, dispondo expressamente que a guarda da menor seria compartilhada, com lar de referência materno e pagamento de alimentos pelo pai. Os documentos juntados aos autos pelo executado/agravante são insuficientes para comprovar que sua filha estava sob seus cuidados, em sua residência, no período alegado.
4. A sentença homologatória do acordo de alimentos, guarda e regulamentação de convivência foi proferida em 14/10/2020 (processo n. 0705478-36.2020.8.07.0014) e a exoneração da obrigação alimentar, com mudança do lar de referência para o paterno, apenas foi estabelecida em sentença proferida em 2/3/2022 (processo n. 0722917-20.2021.8.07.0016).
5. A alteração do lar de referência da exequente/agravada em favor do genitor durante o trâmite da execução de alimentos não retira a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título quanto ao período em que a criança tinha o lar de sua genitora como o referencial, tampouco afasta a obrigação de o alimentante pagar as prestações devidas antes da exoneração.
6. Ausentes elementos capazes de sustentar o pedido de extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse processual, conclui-se que a decisão recorrida deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.